Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL COMUM PREVIAMENTE PENHORADO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DETERMINADA NO PERTINENTE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DE COPROPRIETÁRIO SOBRE O CORRESPONDENTE DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE ORIGEM. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a alienação judicial do imóvel comum das partes partilhado em anterior ação de reconhecimento e dissolução de união estável, objeto de pedido de extinção de condomínio, até o julgamento dos embargos de terceiro ajuizados pela agravante em face de outro procedimento executivo ajuizado por terceiro em desfavor do agravado.
2. A recorrente defende em síntese a necessidade de dar continuidade ao procedimento de alienação judicial em questão, independentemente da resolução dos aludidos embargos de terceiro, considerando possuir direito ao recebimento de sua meação e tendo em vista que buscaria a satisfação de créditos preferenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há questão em discussão cinge-se em verificar se a alienação judicial do bem para fins de desfazimento da sua copropriedade deve aguardar a definição das questões controvertidas pendentes de resolução nos referidos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela.
5. No caso, o aquesto em discussão já havia sido penhorado em outro procedimento executivo, havendo inclusive tentativa de alienação em leilão judicial, antes do pedido de desfazimento da copropriedade em tela, restando suspenso justamente em razão dos embargos de terceiro ajuizados pela agravante, no qual se discute a respeito de uma possível responsabilidade patrimonial da parte sobre o correspondente débito exequendo.
6. Houve prolação de sentença no referido processo, determinando nova tentativa de alienação judicial do imóvel, com a reserva da meação da agravante e observância de seu direito de preferência na aquisição. A resolução ainda não transitou em julgado porquanto houve apelação (embargante e embargada/exequente) ao Tribunal.
7. Existindo antigo procedimento executivo em curso, no qual já havia sido deferida a penhora do bem comum e determinada sua hasta pública, a priori, a alienação judicial do aquesto deve ser promovida no primitivo procedimento executivo, no qual, conforme o caso, será mantida a determinação de reserva da parcela pertencente à coproprietária interessada e apreciado eventual direito de preferência de outros credores.
8. Desse modo, a fim de evitar decisões conflitantes, senão tumulto processual, revela-se adequada a determinação de suspensão do procedimento de extinção de condomínio até a resolução das mencionadas questões pendentes de definição naquele feito executivo, sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança da dívida também em execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de execução na qual o imóvel comum das partes foi primeiramente penhorado, a priori, determina que a alienação judicial do bem seja nele promovida, com possível reserva de meação, ficando o procedimento de extinção de condomínio suspenso.”
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigo 5o, inc. LIV, da CF; e Artigos 790, IV, 843, 908 e 909 do CPC.
STJ, AgInt no CC n. 153.530/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.06.2021; TJDFT, Acórdão 1632771, Rel. James Eduardo Oliveira., j. 20.10.2022; Acórdão 1942507, Rel. Alfeu Machado, j. 06.11.2024.